Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716264-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINARES. (1) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. PEDIDOS (A) COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. (B) APORTE INTEGRAL DE RESERVA MATEMÁTICA. RESP. N. 1.370.191/RJ. TEMA 936. REJEITADAS. (C) PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. ACOLHIDA. (2) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. (3) COISA JULGADA. (4) NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. (5) INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. TRIENAL. AFASTADAS. QUINQUENAL. NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 291 DO STJ. MÉRITO. (I) BANCO DO BRASIL. PATROCINADOR. REPASSES. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. (II) CONDENAÇÕES. JUSTIÇAS ESTADUAL E DO TRABALHO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. DIFERENCIAÇÃO. (III) VERBAS REMUNERATÓRIAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS. RECONHECIMENTO. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. IMPERATIVO. RESP. N. 1.312.736/RJ. TEMA 955. (IV) RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. ARTS. 509 S.S. DO CPC. (V) RESERVA MATEMÁTICA. VALORES DE BENEFÍCIO A RECEBER PELO PARTICIPANTE. ARTS. 368 E 369, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. (VI) TETO CONTRIBUTIVO. PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA (ARTS. 28, § 3o E 66). OBSERVÂNCIA. (VII) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. (VIII) FASE COGNITIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. (IX) RESERVA MATEMÁTICA. PATROCINADOR. APORTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPANTE. DIVISÃO PARITÁRIA. REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. EXISTÊNCIA. (X) PARCELAS VINCENDAS. CONDENAÇÃO. INTEGRAÇÃO. ART. 323 DO CPC. PRELIMINARES. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PEDIDOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E APORTE INTEGRAL DE RESERVA MATEMÁTICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COISA JULGADA. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PEDIDO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. ACOLHIDA. PREVI. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ACOLHIDA. AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. APELO DO BANCO RÉU E RECURSO ADESIVO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO DA RÉ PREVI. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. TETO CONTRIBUTIVO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. AUTOR E BANCO RÉU. 1. O patrocinador possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne a complementação de aposentadoria e a recomposição da reserva matemática, necessárias em decorrência de ato ilícito que cometeu em desfavor do participante, enquanto seu empregado (ou ex). 1.1. Esta legitimidade não se apresenta no que concerne ao pedido de preservação do salário de participação, pois tal incumbência cabe ao gestor do fundo previdenciário. 1.2. Esse tem sido o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, notadamente, no julgamento do Resp n. 1.370.191/RJ, fixou tese (Tema 936) sobre a possibilidade de inserir o patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. Preliminar. Pedidos de complementação de aposentadoria e aporte integral de reserva matemática. Rejeitada. Pedido de preservação do salário de participação. Acolhida. 2. A obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a justiça comum para julgar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil. Preliminar rejeitada. 3. O fato do patrocinador ter efetuado o recolhimento dos valores, por ocasião da reclamação trabalhista, não define, por si só, a existência de coisa julgada em relação ao pedido referente ao aporte financeiro necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. Preliminar rejeitada. 4. Advindo sentença que rejeita embargos de declaração, a resolução empreendida pelo juiz, por si só, não enseja em negativa de prestação jurisdicional, notadamente, quando emerge dos autos que o livre convencimento motivado e racional decorreu da necessidade de apuração dos valores requeridos, em sede de procedimento de liquidação de sentença, conforme emerge do dispositivo correlato. 4.1. Preliminar rejeitada. 4.2. Pedido subsidiário. 4.3. Deferido, pois, conquanto a questão de fundo não tenha sido objeto de capítulo do provimento extintivo, em sendo resolvida através da rejeição dos aclaratórios, não está preclusa, ante a incidência do efeito devolutivo em profundidade, nos termos dos arts. 1.009, § 1o, c/c, 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. 5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica nas demandas entre associados e entidades fechadas de previdência privada (Súmula 563 STJ). É o caso dos autos. Preliminar acolhida. 6. As prescrições bienal e trienal, previstas, respectivamente, no art. 11, I, da CLT e no art. 206, § 3o, V, do Código Civil não ensejam a perda da pretensão, que tem como escopo a complementação de aposentadoria, ante a delimitação do prazo prescricional quinquenal (Súmula 291 STJ), cujo dies a quo é a data em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extraordinárias que deveriam ter sido pagos e incorporados ao benefício previdenciário. Prejudicial de mérito. Prescrições bienal e trienal. Afastadas. Quinquenal. Não reconhecimento, em razão de não aperfeiçoamento do dies ad quem, quando do ajuizamento da presente ação. 7. Quando repassar a verba relativa à hora extraordinária em valor inferior ao devido, o empregador ou ex-empregador, enquanto patrocinador de plano de previdência fechada, enseja, também, que o seu aporte, para a formação da reserva matemática, também, fosse diminuto, em relação ao devido; materializando, assim, um ato ilícito, também, na esfera cível, pois a reserva matemática e o benefício do participante do plano, em sendo seu empregado (ou ex), deixaram de ser formentados em parâmetros reais, nos termos do art. 186 do Código Civil. 7.1. O dano (recebimento de benefício previdenciário em valor menor ao pactuado) decorre, também, do liame da conduta omissiva do patrocinador, ao qual impinge o dever de ser civilmente responsabilizado pelo aporte necessário ao recálculo do benefício, devido ao participante, nos termos do que restou pactuado no Regulamento do Plano de Previdência, ao qual foi obrigado a aderir em razão do vínculo trabalhista outrora mantido. 8. Não há também razão para se falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à ação civil que busca a compensação de benefício previdenciária e à ação trabalhista que objetiva o pagamento de horas extraordinárias, uma vez que nesta houve condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, enquanto que naquela, a condenação versa sobre a recomposição da reserva matemática, possuindo, assim, naturezas jurídicas distintas. 9. A regra geral é que não é possível a integração/inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extraordinárias), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, quando já reconhecida a complementação de aposentadoria (REsp. n. 1.312.736/RS - Tema 955, item I). Entretanto, os efeitos deste julgamento da Corte Superior foram modulados para, atendidos alguns requisitos, admitir a inclusão destes reflexos, consoante se depreende do item III do referido Tema, conforme presente ação devolvida a reexame. 10. Para apurar o valor da recomposição da reserva matemática, para fins de recálculo de benefício, será necessária a liquidação da sentença, através de perícia atuarial, momento no qual será aferida a recomposição desta reserva e, também, o valor da complementação da aposentadoria, nos termos dos arts. 509 s.s., todos do CPC. 11. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria, nos termos dos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil. Precedente. (Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 12. Em razão da previsão expressa, nos arts. 28, § 3o e 66, ambos do Regulamento do Plano de Previdência, quando da liquidação da sentença, os limites do teto contributivo devem ser observados na apuração do aporte devido para revisão do benefício. 13. Os honorários advocatícios fixados em patamar mínimo, previsto na legislação processual civil, não se mostram exorbitantes. 14. Estando-se, ainda, na fase cognitiva, inexiste excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o, do CPC, o qual somente restará configurado, acaso inaugurada a fase executiva e o exequente requeira o pagamento de quantia maior do que a devida. 15. Não há falar em enriquecimento ilícito do participante quando pendente à realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, a qual não pode ser integralmente suportada pelo patrocinador, notadamente, quando emerge dos arts. 66 a 70, caput, todos do Regulamento do Plano de Previdência que os aportes serão, em regra, igualitários entre patrocinador e participantes. 15.1. Como exceção, de acordo com o art. 70, parágrafo único do Regulamento supra, o patrocinador deverá carrear estes recursos integralmente, quando (i) o participante tiver sido admitido no emprego antes de 15/04/1967 e (ii) advier a sua aposentadoria, posterior a esta data, na forma prevista em instituto específico. 15.2. Não se coaduna com o caso em tela, pois o participante foi admitido no emprego em 21/01/1983, conforme emerge da sua carteira de trabalho e previdência social. 15.3. Assim, o patrocinador é obrigado, no caso em tela, ao aporte de 50% (cinquenta por cento) dos valores necessários para este desiderato, em conformidade com o RESP n. 1.313.736/RS. 16. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial. 17. Em sendo o fundo de previdência condenado a revisar os benefícios cuja obrigação de pagamento é de trato sucessivo, encontram-se inclusas, na condenação, as prestações vincendas, ante a incidência da regra inserta no art. 323 do CPC. 18. Preliminares. Arguidas pelo Réu Banco do Brasil S/A. Ilegitimidade passiva ad causam (pedidos de complementação de aposentadoria e aporte integral de reserva matemática). Incompetência absoluta do Juízo a quo. Coisa Julgada. Rejeitadas. Ilegitimidade passiva ad causam (pedido de preservação do salário de participação). Acolhida. Arguida pela Ré PREVI. Não incidência do CDC. Súmula 563 STJ. Acolhida. Arguida pelo Autor. Nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional. Rejeitada. 18.1. Prejudicial de mérito. Prescrição. Bienal e trienal. Afastadas. Quinquenal. Súmula 291 STJ. Dies ad quem. Não ocorrência até o ajuizamento da presente ação. Não reconhecida. 19. Apelação do Réu Banco do Brasil S/A conhecida, somente, nas partes afetas às discussões sobre o cometimento de ato ilícito e à configuração de bis in idem, ante a condenação advinda da Justiça do Trabalho; e apelação da Ré Previ e recurso adesivo do Autor conhecidos in totum. 19.1. Na parte conhecida, negado provimento ao recurso principal do Réu Banco do Brasil S/A e ao recurso adesivo do Autor e dado parcial provimento ao apelo principal da Ré Previ, para reformar a sentença em parte e determinar a observância do teto contributivo, quando da fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 28, § 3o e 66, ambos do Regulamento do Plano de Previdência em comento. 20. Em razão da sucumbência recursal mínima do Autor em cotejo com o provimento mínimo da pretensão recursal da Ré Previ, mantida a distribuição dos ônus da sucumbência conforme estabelecido na sentença. 20.1. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majorado os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre as bases de cálculos previstas pelo Juízo a quo, somente, em relação ao Réu Banco do Brasil S/A e ao Autor. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; e) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028